Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714487-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE REMOR STECANELA BORBA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. E, como se trata de processo falimentar, intime-se, também, a douta Procuradoria de Justiça, para, querendo, emitir seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020 12:52:38. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator